Tribunal: TCU
Processo: 008.551/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Mato Grosso, em razão do não atingimento de objetivos pactuados, inexecução parcial do objeto, impugnação de despesas e não integralização de contrapartida do Convênio 23/2004, que teve por objeto a implementação integrada do Plano de Consolidação do Assentamento Sadia II/Vale Verde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir do polo passivo da presente o Sr. Gersei Martins (CPF: XXX.547.111-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais e Moradores do Assentamento Sadia II/Vale Verde - Centrasve (CNPJ 07.048.616/0001-81), na qualidade de Entidade convenente, e da Sra. Eliana Martins de Castro (CPF XXX.130.101-XX), na condição de presidente da referida Entidade à época dos fatos, e condená-los, individual e solidariamente, conforme delineado a seguir, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência Responsável 11.292,00 2/8/2006 Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais e Moradores do Assentamento Sadia II/Vale Verde - Centrasve 347.929,61 3/8/2006 70.930,79 4/8/2006 1.003.412,89 15/8/2006 147.959,57 13/9/2006 162.392,13 9/1/2008 10.400,31 13/8/2009 Valor original (R$) Data da ocorrência Responsáveis Solidários 340.148,67 30/3/2007 Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais e Moradores do Assentamento Sadia II/Vale Verde - Centrasve em solidariedade com a Sra. Eliana Martins de Castro 155.973,22 4/5/2007 121.120,00 22/5/2007 218.779,70 20/12/2007 780,00 8/1/2008 50.520,40 9/1/2008 9.3. aplicar à Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais e Moradores do Assentamento Sadia II/Vale Verde - Centrasve (CNPJ 07.048.616/0001-81) e à Sra. Eliana Martins de Castro (CPF XXX.130.101-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após os vencimentos, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.2 a 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.2 a 9.3 o disposto nos itens 9.4 e 9.5, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.